Tribunal: TJDFT
Processo: 0726357-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726357-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra a decisão de ID 28315959, por meio da qual deferi o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado, ora embargante, o fornecimento dos medicamentos PIRFENIDONA 801mg e NINTEDANIBE 150mg, nos termos do receituário médico. Em suas razões (ID 28651878), sustenta o embargante que a decisão contém contradição ou erro material, pois a demanda versa sobre o fornecimento de medicamentos alternativos e esta Relatoria determinou o fornecimento de ambos os fármacos. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado, definindo-se a obrigação do embargante como alternativa, para o fornecimento de um dos fármacos, não os dois, de forma cumulativa. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração, segundo disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do decisum. Cumpre, ainda, ressaltar que a contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao decisum, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. No caso, não há contradição, tampouco erro material, pois, ao contrário do que sustenta o embargante, a demanda versa sobre o fornecimento de dois medicamentos, PIRFENIDONA 801mg e NINTEDANIBE 150mg, nos termos do receituário médico. Tanto é assim que esta Relatora teve o cuidado de consignar no início da decisão ora embargada a constatação de erro material na petição do agravo de instrumento, uma vez que a pretensão consiste no fornecimento de ambos os medicamentos, conforme pedidos constantes da peça de ingresso da ação de conhecimento, tendo em vista a prescrição associada das medicações. Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 28315959. Brasília, 1 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora